Tribunal: STF
Processo: ADI 930
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-27
Data de publicação: 2002-06-27

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade:
 prejuízo, quando
cessada a vigência da lei questionada.
                     A lei local impugnada exonerou do ICMS os
 serviços de
rádio e televisão prestados no Estado até que a respeito dispusesse
a lei complementar prevista no art. 155, § 2º, XII, CF: logo, a
superveniência desta (LC 87/96) implicou o termo de vigência do ato
normativo estadual, o que, a exemplo do que assentou a
jurisprudência para a hipótese de revogação da norma questionada,
prejudica a ação direta de inconstitucionalidade que a tenha por
 objeto.